Tribunal: TJDFT
Processo: 0011415-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARCELAMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE CONSULTA AOS DADOS FISCAIS. DEFICIÊNCIA DOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (art. 174, caput, do Código Tributário Nacional - CTN).

2. A prescrição visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal. A prescrição intercorrente é aquela que surge no curso do processo. Objetiva-se evitar que a ação se prolongue indefinidamente.

3. Para os casos em que há parcelamento do débito, o Superior Tribunal de Justiça - STJ editou a Súmula 653 segundo a qual: “O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito”.

4. Ajuizada a ação de execução fiscal, não localizado o devedor ou não encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução, período no qual não correrá a prescrição, nos termos do art. 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (§ 2o). Se, após a decisão de arquivamento, decorrer o prazo prescricional, poderá ser reconhecida a prescrição intercorrente, inclusive de ofício (§ 4o).

5. O STJ, na sistemática de recursos repetitivos (Tema 566), fixou a seguinte tese: “O prazo de 1 ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei no 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

6. Na hipótese, a execução fiscal foi ajuizada em 14/07/2009 para cobrança do crédito tributário representado pela CDA n. 0116330171. O despacho que ordenou a citação foi proferido em 28/11/2012. O mandado de citação foi cumprido por oficial de justiça no dia 18/01/2013. Foi realizada penhora parcial do montante pretendido pela exequente, que tomou ciência da providência em 23/10/2015. Em 14/12/2015, o juízo determinou que o Distrito Federal comprovasse o abatimento proporcional e promovesse o andamento do feito, sob pena de aplicação do art. 40 da Lei de Execução Fiscal – LEF.

7. No dia 23/09/2016, a Fazenda Pública foi intimada para promover o andamento do processo, já que houve cancelamento do parcelamento. A exequente peticionou, em 06/10/2016 requerimento para que fosse fornecido acesso aos dados fiscais do executado.

8. O juízo intimou o Distrito Federal, em 01/02/2022, para que se manifestasse sobre a ocorrência de prescrição intercorrente, já que a ciência da primeira tentativa frustrada de localização do bem ocorreu em 23/10/2015. A Fazenda Pública manifestou-se, em 25/02/2022, no sentido de que o executado requereu parcelamento em outubro de 2020, o que supriria a citação.

9. A Fazenda Pública defenda que o executado realizou parcelamento administrativo do débito em outubro de 2020, o que, em tese, afastaria o reconhecimento da prescrição intercorrente, mas não apresentou provas da celebração desse acordo. Impossibilitado o reconhecimento do marco interruptivo na data pretendida pelo poder público.

10. Todavia, a exequente promoveu alguns requerimentos ao longo do trâmite processual, o que afastou a inércia de atuação: 1) 03/03/2016: pedido de suspensão processual por 180 dias, o qual foi deferido pelo juízo; 2) 06/10/2016: pedido de acesso aos dados fiscais do executado, não apreciado até o julgamento da sentença. Supervenientemente, foi juntada certidão em que atestou o cancelamento do parcelamento administrativo, em 23/09/2016, data do novo marco interruptivo. Se considerada essa data, a prescrição ocorreria em 23/09/2022. A sentença, todavia, foi prolatada em 25/08/2022.

11. Adicionalmente, o juízo não apreciou o pedido de acesso aos dados fiscais do executado, datado de 06/10/2016, e somente em 01/02/2022 voltou a impulsionar o processo, com a intimação para que a exequente se manifestasse sobre a prescrição intercorrente. O processo ficou 5 anos e 4 meses sem qualquer providência judicial e com o pedido pendente de análise. A demora no andamento processual decorreu da deficiência dos mecanismos judiciais e não pode ser imputada ao credor.

12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.